Tribunal: TJPA
Processo: 0814674-46.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814674-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WELLINGTON DE CARVALHO TEIXEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0814674-46.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: WELLINGTON DE CARVALHO TEIXEIRA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato. Devolução com a informação “ausente”. Validade da constituição em mora. Aplicação do tema 1.132 do STJ. Contrato eletrônico. Desnecessidade de apresentação da via original. Decisão monocrática mantida. Agravo interno não provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão concedida ao Banco Volkswagen S/A, ao fundamento de que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor indicado no contrato e retornou com a informação “ausente”, sendo válida para fins de constituição em mora nos termos do Tema 1.132 do STJ.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a informação “ausente” é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor; (ii) avaliar a necessidade de apresentação da via original do contrato eletrônico para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III.
Razões de decidir

3.

O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 2º, §2º, estabelece que a mora do devedor pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, não se exigindo que o recebimento seja feito pelo próprio destinatário.

4.

O Tema 1.132 do STJ (REsp 1.951.662/SP e REsp 1.951.888/SP) firmou o entendimento de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”.

5.

No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato e devolvida com a informação “ausente”, o que não descaracteriza a regular constituição em mora, pois a correspondência chegou ao destino e não foi recebida por inércia do próprio devedor.

6.

Quanto à exigência da via original do contrato, aplica-se ao caso a validade dos contratos eletrônicos, os quais podem ser celebrados digitalmente, conforme previsto na Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e reconhecido pelo STJ.

7.

O contrato firmado entre as partes foi celebrado eletronicamente com assinatura digital certificada, inexistindo obrigação de apresentação da via física para fins de instrução da ação de busca e apreensão, nos termos da jurisprudência consolidada.

8.

Diante da regularidade da constituição em mora e da desnecessidade da via original do contrato eletrônico, a decisão monocrática deve ser mantida integralmente.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento
: 1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação “ausente” não impede a constituição válida do devedor em mora, desde que tenha sido enviada ao endereço indicado no contrato, conforme Tema 1.132 do STJ. 2. Nos contratos eletrônicos, regularmente assinados digitalmente, não há necessidade de apresentação da via original em papel para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; Medida Provisória nº 2.200-2/2001; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.951.662/SP e REsp 1.951.888/SP (Tema 1.132); STJ, AgInt no AREsp 2400073/GO; TJ-SC, AI 5042789-85.2020.8.24.0000.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
WELLINGTON DE CARVALHO TEIXEIRA
, contra decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID 22213420), a qual conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento anteriormente intentado, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

Em suas razões (PJe ID 22291828) o agravante sustenta que a decisão monocrática ora combatida está em desacordo com a legislação pátria, cabendo sua reforma para que seja revogada a liminar concedida e restituída a posse do bem apreendido.

Defende que a constituição em mora não restou comprovada, haja vista que a notificação foi enviada ao endereço retornou com o aviso “ausente”. Reafirma a necessidade de depósito da via original do contrato e da invalidade do contrato eletrônico.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão proferida, quanto à comprovação da notificação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de plano, que não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, se apresenta em sintonia com a jurisprudência pátria,
não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o pronunciamento judicial, nos moldes relatados.

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada, na parte que interesse ao deslinde da presente controvérsia:

“
Rememoro que o Agravante sustenta que a instituição bancária não teria juntado aos autos a via original do contrato, descumprindo, dessa forma, requisito essencial para o ajuizamento da presente demanda, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Contudo, assento, de plano, que as razões recursais não merecem provimento, isto porque a despeito da jurisprudência da Corte Superior ser no sentido de que a via original da avença é necessária para embasar a ação de busca e apreensão (REsp 1277394/SC de relatoria do Ministro Marco Buzzi), o caso concreto comporta peculiaridade que justifica a inaplicabilidade daquele entendimento.

Compulsando os autos e em análise aos documentos anexados, verifico que o negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura eletrônica – biometria facial, geolocalização, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em Juízo.

Cediço que o contrato eletrônico é o negócio jurídico realizado pelas partes contratantes, cuja manifestação de vontade é expressada por meio eletrônico, tais como: assinatura digital, certificado digital, proposta e aceite por e-mail, teleconferência, videoconferência, plataforma de e-commerce, sistema de mensagem instantânea, redes sociais ou Skype, dentre outros.

Com efeito, a manifestação de vontade por meio eletrônico sobrepõe-se à sua instrumentalização, não sendo o contrato eletrônico uma nova espécie de contrato, mas sim um novo meio de formação. contratual, podendo ser celebrado digitalmente total ou parcialmente pelas partes (ou seja, uma das partes pode assinar de forma manuscrita e a outra parte de maneira digital) -
https://www.migalhas.com.br/depeso/325485/contratos-eletronicos
.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria, em especial desta e. Corte, tem assim decidido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO EM CARTÓRIO DO TÍTULO ORIGINAL PARA FINS DE APOSIÇÃO DE CARIMBO PADRONIZADO E RESPECTIVA VINCULAÇÃO AOS AUTOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. SUSTENTADA DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO EM JUÍZO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO EM VOGA EMBASADA EM CONTRATO ELETRÔNICO. EXCEPCIONALIDADE À REGRA. DOCUMENTAÇÃO COLACIONADA QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA O DESLINDE DO FEITO. PRECEDENTES DESTA CORTE. "A exigência de apresentação física do contrato original é inviável, eis que, em regra, deve ser apresentada a cártula no cartório para sua vinculação ao processo. Entretanto, na conjuntura dos autos, a Cédula de Crédito Bancário se deu por meio eletrônico, não preenchendo as condições para realizar a apresentação da via original em cartório para aposição do carimbo para vinculá-la e evitar a circulação da cártula, sendo deste modo, inexigível o seu cumprimento" (Apelação Cível n. 0301040-46.2018.8.24.0073, rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. em 04.04.2019). REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 50427898520208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5042789-85.2020.8.24.0000, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 20/05/2021, Primeira Câmara de Direito Comercial).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de busca e apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade”. (7360787, 7360787, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-11-30).

Partindo dessa premissa, entendo que a Cédula de Crédito Bancário juntada à ação de busca e apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual a decisão agravada que deferiu a liminar para apreensão do veículo deve ser mantida.

Outrossim, acerca da mora contratual, é cediço que, no contrato de alienação fiduciária, esta decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a norma determina que o credor demonstre a ocorrência desse atraso notificando o devedor.

Com efeito, a jurisprudência firmou posição de que essa notificação é indispensável para que o credor possa ajuizar ação de busca e apreensão, consoante se depreende da Súmula 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nesse sentido, vale destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o seguinte entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, ‘a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário’ (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor. 4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020 - grifei).

Portanto, a “comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento.

No ponto, recentemente a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No caso, verifica-se dos documentos, que o AR foi encaminhado ao réu, no endereço indicado no contrato e, retornou como ausente, nos termos do Tema 1.132, sendo válida.

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Por oportuno, registro, ainda, que os argumentos apresentados através do presente agravo de instrumento, concernentes a abusividade contratual, não foram analisados na decisão agravada que abordou exclusivamente o deferimento da liminar de busca e apreensão. Seguindo a lógica normativa do Decreto-Lei nº 911/69, a análise da liminar ocorre antes mesmo da apresentação da contestação. De acordo com o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, o legislador estabeleceu que a execução da liminar marca o início da contagem do prazo para três efeitos distintos: a) a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário; b) o pagamento integral da dívida pendente, resultando na restituição do bem livre de ônus; e c) a apresentação de resposta pelo réu. Portanto, também entendo irretocável a decisão neste particular.
”

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para manutenção da decisão
a quo,
no que se refere à desnecessidade de juntada de contrato original, uma vez que o contrato assinado é eletrônico e a efetiva comprovação da mora do devedor, no caso em comento.

Ora, os argumentos para tais considerações foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

Com efeito, rememoro que a efetiva entrega da correspondência no endereço indicado pelo contratante, ainda que recebida por terceiro, é fator determinante e essencial à sua constituição em mora. Ademais, é encargo do devedor atualizar os seus dados cadastrais junto ao banco. No caso, ficou evidente que o próprio agravante deu causa à frustração da entrega da notificação.

Destarte, a questão é pacífica e bem sedimentada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como é possível se obter do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR). ENVIO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. TEMA 1132.1. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros .2. Agravo interno conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial.”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2400073 GO 2023/0221619-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

Desta feita, tenho que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, devendo remanescer por seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém
NEGO- LHE PORVIMENTO
para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/03/2025